Tribunal: TJMT
Processo: 1004302-72.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004302-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ELZIMAR MUNIZ PINHEIRO RODRIGUES ME - CNPJ: 10.214.339/0001-44 (AGRAVADO), ELZIMAR MUNIZ PINHEIRO RODRIGUES - CPF: 816.141.951-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PENHORA ON LINE E REMESSA AO ARQUIVO PROVISÓRIO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CONSULTA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE E DA RAZOABILIDADE – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os sistemas informatizados a disposição do Poder Judiciário foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça.

O Colendo STJ afirma que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros, desde que observado critério de razoabilidade, ponderado em cada caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos sob nº 0032997-42.2014.8.11.0041 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
, indeferiu o pedido de desarquivamento para realização de novas pesquisas de bens da executada nos sistemas RENAJUD e INFOJUD.

Inconformado com a
r.
decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reforma-la.

Relata que na “origem, trata-se de execução de título executivo extrajudicial, lastreada em Instrumento Particular de Contrato de Financiamento - Taxa Prefixada nº 385/2947656. Devidamente citados em 12/01/2015, os agravados não realizaram o pagamento e nem mesmo ofereceram bens à penhora. Assim, foram realizadas as tentativas de constrição patrimonial via sistemas judiciais. Destaca-se que a última tentativa de penhora via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD se deu no ano de 2019” (id. 160410174 - Pág. 3).

Afirma que “em setembro de 2022 requereu-se novas pesquisas. Concomitantemente, tendo o agravante localizado um veículo de propriedade de um dos executados, o Banco pediu a expedição de ofício para diligências de localização do bem. Contudo, a repetição das pesquisas foi indeferida pelo Juízo a quo, e ainda, não analisando o pedido quanto ao veículo localizado, foi determinada a suspensão do processo” (id. 160410174 - Pág. 3).

Ressalta que “a execução deve correr no sentido de satisfazer os interesses do credor, é plenamente possível e necessária a cooperação do juízo” (id. 160410174 - Pág. 4).

Discorre, ainda, que “existem sistemas novos que sequer foram implementados no caso em tela. Por exemplo, a última pesquisa de ativos financeiros realizada foi em 25/10/2018 (ID 53528134, págs. 50) ainda através do sistema BACENJUD. Após essa data, não foi realizada qualquer pesquisa de ativos financeiros, ou seja, o sistema SISBAJUD sequer foi utilizado nos autos. Por outro lado, a última pesquisa RENAJUD realizada ocorreu em 05/06/2019 (ID 53528134 - Fls. 60), enquanto a pesquisa INFOJUD nem mesmo foi realizada. Tendo em vista que as pesquisas são muito antigas, para que possa ser dado adequado andamento ao feito, deve ser concedido ao agravante acesso aos sistemas à disposição do judiciário. Passado determinado lapso temporal da realização de pesquisas, o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso assegura que o credor tenha a faculdade de realizar novas pesquisas” (id. 160410174 - Pág. 5).

Requer, assim, a concessão da antecipação de tutela recursal perseguida.

Ao final, pelo provimento da pretensão recursal.

Antecipação de tutela recursal indeferida (id. 160571674 - Pág. 1/3).

As agravadas, intimadas, apresentaram contrarrazões (id. 163331159 - Pág. 1/5), pugnando pelo desprovimento.

Sem informações pelo Juízo
a quo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado,

trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos sob nº 0032997-42.2014.8.11.0041 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
, indeferiu o pedido de desarquivamento para realização de novas pesquisas de bens da executada nos sistemas RENAJUD e INFOJUD.

Pois, bem.

A questão posta a apreciação desta Colenda Câmara cinge a saber quanto à possibilidade de reiteração do pedido de informação patrimonial dos executados perante aos programas disponibilizados aos membros do Poder Judiciário para viabilizar possível penhora.

DECIDO
.

Insta ressaltar que
o Caderno Processual Civil estabelece o princípio da cooperação entre as partes do processo em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade, para o qual não basta a prolação de decisão de mérito, mas a sua total finalização, com o cumprimento de obrigação eventualmente imposta ou existente (art. 6º, CPC/15). E, ainda, o inciso LXXVIII do art. 5º da CF prevê que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação”.

Da Leitura dos autos, percebo que o exequente persegue a satisfação de seu crédito desde o ano de 2014, não obtendo êxito até a presente data.

Diante de fatos como tais, o Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil, motivados pelo princípio da efetividade, aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores patrimoniais em nome do devedor no sistema financeiro nacional, e, hoje, está ao alcance da justiça o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper).

Além do mais, a determinação de tal ordem ocorre sem prejuízo, sempre garantidos a ampla defesa e o contraditório.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATIVOS FINANCEIROS. PESQUISA. SISBAJUD. NOVAS FUNCIONALIDADES. REPETIÇÃO REITERADA. TEMPO. TRANSCURSO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. Entre a decisão de deferimento do último pedido de pesquisa ao sistema SISBAJUD e o indeferimento ora impugnado houve o transcurso de mais de um ano, circunstância que autoriza a realização reiterada de nova diligência em sistemas cadastrais informatizados, na modalidade conhecida por "Teimosinha", seja porque, nesse período, é possível que tenha havido alguma modificação na situação econômica dos executados ou, ainda, em razão do princípio da cooperação previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, de modo a se alcançar a efetividade do processo de execução. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros, devendo ser observado, de todo modo, um critério de razoabilidade, avaliado em cada caso concreto. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1408364, 07411268520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Importa ressaltar, que o Colendo STJ, antes mesmo da nova funcionalidade, em casos semelhantes, já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do antigo BACENJUD, igualmente aplicável ao atual SISBAJUD, desde que observado critério de razoabilidade, ponderado em cada caso concreto:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS NA FORMA DO ART. 185-A, DO CTN. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de bloqueio de ativos na forma do art. 185-A, do CTN, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas.
3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp. n. 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011; REsp. n. 1.267.374 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 7.2.2012. A mesma lógica é aplicável ao bloqueio de ativos na forma do art. 185-A, do CTN
. 5. A simples existência de pedido anterior não é motivo para impedir a reiteração do pedido de constrição de ativos na forma do art. 185-A, do CTN, por tal providência não caracterizar abuso ou excesso. Ante o exposto, com amparo no artigo 557, § 1º-A do CPC, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para deferir o novo pedido de bloqueio eletrônico de ativos financeiros penhoráveis em nome da parte executada. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 04 de março de 2015. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator” (STJ - REsp: 1512167 PA 2015/0010341-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 18/03/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACEN-JUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA. DESCONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Segundo o entendimento desta Corte, é possível a reiteração do pedido de penhora via sistema Bacen-jud, mas a concessão da medida há que observar a razoabilidade, verificável em cada caso concreto. 2. Nessa diretriz, é inviável a desconstituição, em sede de recurso especial, das razões de fato que lastrearam a decisão que indeferiu o bloqueio eletrônico, à mingua da demonstração concreta de sua necessidade (incidência da Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no REsp: 1406895 PE 2013/0328789-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/12/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2013).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo, na forma de instrumento, para reformar a decisão fustigada, por conseguinte, determinar o prosseguimento do feito, bem como a realização da pesquisa perseguida pela parte exequente, ora agravante, devendo, para tanto, observar o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023